Tribunal: TJDFT
Processo: 0008078-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RESISTÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. FUGA. VIOLÊNCIA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RESTRITIVA DE DIREITOS OU MULTA. DISCRICIONARIEDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. As provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.
2. A caracterização do delito de resistência (CP, art. 329) depende do emprego de violência ou ameaça contra o funcionário público que pratica o ato legal. 2.1. Na hipótese em que o agente tenta se evadir da prisão em flagrante, não se pode presumir que, pelo fato dos policiais terem apresentado lesões, o Réu tenha dolosamente empregado violência contra eles, notadamente quando declaram em juízo que não foram agredidos.
3. O art. 44, § 2o, do CP confere certa discricionariedade ao magistrado no momento da substituição da pena privativa de liberdade aplicada em patamar superior a 01 (um) ano, o qual pode optar por 01 (uma) pena restritiva de direitos e multa ou por 02 (duas) restritivas de direitos. Não é conferida ao condenado a possibilidade de optar pelo que lhe parece mais vantajoso ou menos prejudicial.
4. Recursos não providos.